Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752478-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento de parcelas em atraso relativas ao Contrato n. 245/2013, no valor de R$ 5.861.939,44 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigidas pelos índices legais, com o sequestro de verbas públicas para o caso de descumprimento. Subsidiariamente ao sequestro, requereu a aplicação de multa diária. A agravante relata que, na ação originária, objetiva o cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, notadamente quanto à obrigação assumida pelo Distrito Federal, por sua Secretaria Estadual de Saúde, de pagamento de serviços hospitalares executados pela fundação agravante. Explica que os serviços hospitalares que originaram a cobrança em comento foram prestados à população do Distrito Federal, usuária do SUS. Afirma ter sido contratada para fornecer tais serviços em caráter complementar. Alega que a ação originária se justifica, em primeiro lugar, pela grave crise financeira pela qual passa o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (administrado pela ora agravante), originado em grande parte pelos atrasos dos pagamentos a que se comprometeu o agravado e, em segundo lugar, porque é a única forma de viabilizar o seguimento das atividades de saúde a que se comprometeu o próprio agravado executar, através da ora agravante. Afirma que, através do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, presta serviços médico hospitalares essenciais aos usuários do SUS e que chega a alcançar mais de 95% (noventa e cinco por cento) da demanda populacional da rede pública de saúde que necessita atenção especializada em cardiologia e transplantes de órgãos. Informa, a respeito da mencionada crise financeira, que tanto a produção quanto o faturamento do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) nos atendimentos para o SUS tiveram drástica redução a partir do ano 2018, fato que afirma ser amplamente conhecido pelo agravado. Acrescenta que, no ano 2020, houve agravamento da crise financeira para graves patamares, que ocasionam comprometimento significativo na manutenção dos próprios serviços de saúde, razão de existir do próprio ICDF e de sua mantenedora. Afirma que o ICDF atribui a dificuldade financeira em comento, em boa parte, ao inadimplemento dos contratos mantidos com o agravado, especialmente ao contrato n. 245/2013 – SES-DF, que se destinava à prestação de serviços de terapia intensiva em Unidade de Terapia Intensiva. Explica que o contrato n. 245/2013 representava parte significativa da participação no faturamento do SUS para o ICDF (cerca de 30% - trinta por cento), mas acabou rescindido no final do ano 2019 em razão de significativo inadimplemento por parte do agravado. Aduz que a rescisão provocou situação insustentável para o ICDF. Traz informações acerca das consequências decorrentes da crise financeira, como a necessidade de recorrer a empréstimos, redução no acolhimento de pacientes, atraso da folha de pagamento dos funcionários. Afirma, em relação ao Contrato n. 245/2013 – SESDF, que, apesar de terem sido regularmente executados serviços pelo ICDF ainda no ano 2019, com encaminhamento das respectivas notas fiscais, houve inadimplemento de parcelas pelo agravado, todas com cobranças administrativas propostas, vencidas e não pagas. Ressalta, em relação ao vencimento da obrigação e ao prazo de pagamento, que o Contrato n. 245/2013 – SESDF, por omissão nas suas cláusulas, não prevê objetivamente prazo para pagamento dos valores após a apresentação das notas fiscais. Defende a aplicabilidade do art. 331 do Código Civil para solução da referida omissão, bem como a cláusula 5.9. do mencionado contrato, em razão da qual afirma que a obrigação de pagamento jamais poderia exceder ao prazo de 90 (noventa) dias da apresentação das notas fiscais. Argumenta que, em que pese o entendimento exposto na decisão agravada se basear em possível interpretação da lei, é farta a corrente jurisprudencial que autoriza pedidos de antecipação de tutela como o manejado na presente ação em situações excepcionais, como única forma de assegurar direitos fundamentais. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega inexistir outra solução jurídica realmente efetiva além de obrigar o Estado a realizar o pagamento da contraprestação a que se comprometeu, sob pena de paralisação de serviços. Enfatiza se tratar de atividade/serviço que constitui uma das principais funções públicas. Pondera que a propositura de ação de cobrança não resolveria o problema, pois levaria anos para o recebimento de valores, enquanto os serviços estão sendo paralisados agora. Aduz que a comprovação do não pagamento das parcelas reclamadas, presente o fato de que não há como fazer prova negativa, deve ser reconhecida com base em dois elementos: a) presunção de boa-fé, observadas as implicações contidas no art. 302 do Código de Processo Civil; b) é fato público e notório a ausência dos repasses pelo Governo do Estado, conforme demonstram os ofícios inclusos (docs 13 a 20 da ação principal) e as atas acerca das negociações com o Ministério da Defesa (doc 35 e 36 da ação principal). Argumenta que, se a jurisprudência recepciona pacificamente a possibilidade de se assegurar, por imposição judicial, os atendimentos de saúde em caráter individual quando não disponibilizada pelo Ente Público responsável, com mais força e razão deve ser assegurado o mesmo direito pela via judicial ao prestador de serviços quando ocorrer o inadimplemento dos contratos de prestação e serviços. Alega que estes se destinam, em última análise, a atender a esta mesma população de modo geral. Conclui que a concessão da tutela de urgência requerida sem a oitiva da parte contrária é medida que se impõe. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de tutela antecipada de urgência, com a determinação ao agravado da obrigação de proceder ao imediato pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado de sua intimação, das parcelas em atraso do contrato em análise, no valor de R$ 5.861.939,44 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Requer, caso não ocorra o pagamento voluntário, o sequestro do valor supramencionado nas contas do agravado e, subsidiariamente, a aplicação de multa diária para estimular o cumprimento da obrigação, caso não deferido o sequestro supramencionado. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela de urgência. Sem preparo, por terem sido concedidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a probabilidade do direito não se faz presente. O ente público, ao realizar uma despesa, deve observar os procedimentos legais, em especial o previsto nos art. 58 e seguintes da Lei n. 4.320/1964, segundo os quais a despesa pública deve ser, primeiramente, empenhada, depois liquidada, e, ao final, paga[1]. A necessária observância do referido procedimento não afasta a possibilidade de o credor exigir seus direitos judicialmente, mormente quando a Administração Pública contratante deixa de quitar os débitos na forma e prazos previstos no contrato. O contrato firmado entre as partes (Contrato n. 245/2013 – SES/DF[2]), além de não prever prazo de pagamento, dispõe, em sua Cláusula Décima Segunda, item 12.3 que “A SES/DF procederá às instituições contratadas o pagamento, mediante apresentação das faturas que serão auditadas por equipe técnica e em conformidade com a cronologia de apresentação e atesto das faturas pelo Executor do Contrato.” A inexistência de prazo de pagamento no supramencionado contrato e a devida realização de auditoria pela Administração Pública acerca das faturas apresentadas para posterior pagamento consistem em matérias que devem ser esclarecidas mediante instauração de contraditório e análise com a profundidade necessária durante a instrução processual, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Acrescento que, em que pesem a essencialidade dos serviços prestados pela agravante, bem como a alegada crise financeira pela qual passa o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que a atribui, em grande parte, ao inadimplemento contratual do agravado, verifico que o deferimento do pedido liminar formulado, em tese, encontra óbices legais. A análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o, da Lei n. 9.494/1997[3] e no art. 1o, da Lei n. 8.437/1992[4]. O primeiro estabelece a aplicação dos art. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais está prevista a hipótese de “pagamento de qualquer natureza”, em que se inclui o pleito da agravante. Veja-se o teor do dispositivo em comento: § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. O presente caso se enquadra nas hipóteses em que o legislador exige cautela no estabelecimento imediato dos efeitos de uma decisão judicial. Há que se considerar, ainda, que eventual deferimento da pretensão liminar deduzida implicaria esgotamento do objeto da ação e consistiria, possivelmente, em medida irreversível, em afronta tanto ao disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil: Lei n. 8.437/1992: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Lei n. 13.105/2015: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. (...) 4. Na hipótese de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, por força do art. 1o da Lei n. 9.494/97, que disciplina a matéria, deve-se observar a norma inserida no art. 1o da Lei n. 8.437/92. Este dispositivo revela ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, o objetivo não puder ser alcançado através de mandado de segurança, tal como ocorre com a hipótese dos autos, que implica em pagamento de verbas pela Fazenda Pública, o que é vedado pelo § 2o do art. 7o da Lei n.o 12.016/09. 5. Ademais, a questão também atrai a incidência do §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/92, onde se lê que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1031320, 07029966520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no PJe: 17/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (...) Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. [2] ID 77787891, do processo originário. [3] Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. [4] Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.